Tribunal: TJDFT
Processo: 0717371-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717371-91.2019.8.07.0003 APELANTE: JOSIMAR RODRIGUES RIBEIRO BARBOSA, HELIENE PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB APELADO: HELIENE PEREIRA DOS SANTOS, JOSIMAR RODRIGUES RIBEIRO BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que a autora interpôs apelação adesiva (id. 20523343 ) Nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC, intime-se o apelado-réu para contrarrazões. Brasília - DF, 15 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora